Tribunal: TJSP
Processo: 2077258-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000691284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2077258-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
FABIO HYPOLITTO e Paciente CRISTIANE SILVA MIRANDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2077258-57.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 10101 2/5
VOTO No 10101
HABEAS CORPUS No 2077258-57.2020.8.26.0000
COMARCA: São José dos Campos
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR9
IMPETRANTE: Fabio Hypolito (Advogado)
PACIENTE: Cristiane Silva Miranda
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Fabio Hypolito em favor Cristiane Silva Miranda,
objetivando que “a paciente cumpra o restante da pena imposta em regime
mais brando, inclusive anulando a sindicância administrativa instaurada pelo I.
Diretor de Segurança do Presídio Feminino de Tremembé- II” (sic).
Relata o impetrante que a paciente, em 20.12.2019,
requereu progressão ao regime semiaberto, em razão dos requisitos já
estarem preenchidos, no entanto “a MM. Juíza decidiu sobrestar o pleito
tendo em vista investigação de suposta falta grave disciplinar imputada a
ora paciente” (sic).
Alega que a paciente não praticou a referida falta
disciplinar grave, porquanto “ocorreu que Cleusa da Silva Galindo, genitora
da Cristiane Silva Miranda, tem o costume de encaminhar mantimentos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2077258-57.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 10101 3/5
produtos de higiene pessoal por meio do 'jumbo', e no dia 08 de novembro
de 2019, quando a caixa com os mantimentos chegou à Penitenciaria
Feminina II Tremembé, os funcionários ao passar no scanner notaram que
no interior da caixa havia uma faca de serra inox de cozinha, questionaram
Cristiane sobre quem teria encaminhado a caixa, em resposta disse que
teria sido sua genitora, no entanto, negou saber da existência do objeto,
negou ter solicitado e negou saber os motivos do envio, mesmo negando
todos os fatos inclusive negando a solicitação do envio do objeto, foi
encaminhada para o isolamento preventivo como meio de punição imediata,
frisa-se , SEQUER A APENADA TEVE CONTATO COM A FACA, eis que
fora apreendida no momento da vistoria de rotina (ou seja, antes dos
mantimentos chegarem as mãos da apenada)” (sic).
Aduz que “foi demonstrado que Cleusa Silva utiliza
medicamentos de uso controlado, tais medicamentos com uso prolongado
podem afetar a memória e até o discernimento de seus usuários, sendo
compreensivo que ela tenha de fato esquecido do objeto, sem ter qualquer
motivação ou intenção” (sic).
Assim, requer “que a paciente cumpra o restante da
pena imposta em regime mais brando, inclusive anulando a sindicância
administrativa instaurada pelo I. Diretor de Seguranca do Presidio Feminino
de Tremembé- II”.
Indeferida a liminar (fls. 155/157) e prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 160/175), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2077258-57.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 10101 4/5
178/181).
É o relatório.
Das informações prestadas pela d. autoridade
apontada coatora, consta que a paciente cumpre pena privativa de
liberdade pelas práticas dos crimes previstos no artigo 155, § 4, inciso IV,
por duas vezes, c.c o artigo 71, “caput”, e artigo 288, “caput”, na forma
do artigo 69, todos do Código Penal, com término previsto somente para
21.12.2022.
Informou, ainda, o juízo a quo que, devido à
sindicância referente à falta disciplinar praticada em 08.11.2019, a análise
do pleito de progressão de regime foi sobrestada.
Por primeiro, cumpre consignar que a suposta falta
disciplinar praticada pela paciente ainda não foi analisada em primeiro grau
de jurisdição, de sorte que, examiná-la, neste momento, importaria em
notória supressão de instância.
De outro lado, é certo que todas as benesses
passíveis de deferimento em sede de execução penal somente podem ser
concedidas se não representarem risco à sociedade, já que a segurança da
comunidade é direito que prevalece sobre o interesse individual da
condenada.
Assim, uma vez que prática de falta grave implica em
dúvida acerca da aptidão da reeducanda em retornar ao convívio social,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2077258-57.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 10101 5/5
ainda que forma gradual, não há falar, no momento, em concessão do
benefício pretendido.
Desse modo, inviável o deferimento de progressão
de regime enquanto pendente a homologação de falta disciplinar de
natureza grave, cujo procedimento, aliás, já fora finalizado em sede
administrativa, porquanto cediço que seu reconhecimento interfere
diretamente na análise de preenchimento dos requisitos objetivo e
subjetivo, devendo a sentenciada permanecer cautelarmente no regime em
que se encontra.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator